Tribunal: TJBA
Processo: 8003034-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003034-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA e outros Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. LEGALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de RAMON SANTOS DE SOUZA, preso preventivamente no âmbito da Ação Penal nº 8003684-86.2024.8.05.0243, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A defesa sustenta: (i) ilegalidade da nova decretação da prisão após relaxamento anterior por excesso de prazo; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iii) excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se é ilegal a nova decretação da prisão preventiva após relaxamento da custódia anterior por excesso de prazo na fase investigativa; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir O relaxamento da prisão por excesso de prazo na fase inquisitorial não impede nova decretação da custódia, desde que fundada em título judicial diverso e em reavaliação concreta dos requisitos legais. O oferecimento e recebimento da denúncia constituem novo marco processual apto a justificar nova análise da prisão preventiva. Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A denúncia descreve a atuação do paciente como integrante de organização criminosa estruturada, com indícios de posição de destaque no fornecimento de entorpecentes. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de desarticulação do grupo justificam a prisão para garantia da ordem pública. O fato de o paciente responder a outra ação penal por associação para o tráfico reforça o risco concreto de reiteração delitiva. Não se verifica excesso de prazo. A ação penal envolve nove denunciados, crimes complexos e necessidade de múltiplas diligências. A aferição do prazo deve observar o princípio da razoabilidade. Inexistência de inércia estatal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e da periculosidade evidenciada. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na fase investigativa não impede nova decretação da custódia, desde que fundada em novo título judicial e na presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. A participação em organização criminosa estruturada e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A aferição de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312, 316, p.u., e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 126.610/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.10.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 8003034-21.2026.8.05.0000, tendo como Paciente RAMON SANTOS DE SOUZA, e como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR